Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-84.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702760-84.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUNICE ELIAS SANTOS APELADO: YURI DE ABREU MAGALHAES DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Eunice Elias Santos contra a sentença da Vara Cível do Paranoá que, em ação de conhecimento proposta por Yuri de Abreu Magalhães, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 28630779, pág. 1-3) 2. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça pleiteada. 3. O benefício foi indeferido, conforme decisão de ID no 29102816, págs. 1-3, oportunidade em que a apelante foi intimada para providenciar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, § 2o do CPC (ID no 29102816, pág. 1-3). 4. O prazo concedido, contudo, transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 29500511. 5. Somente após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias concedido pela decisão supracitada, a apelante apresentou o comprovante de pagamento (ID no 29512832 e ID no 29512833). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. O mesmo entendimento é aplicável nos casos de irregularidade da representação processual. 8. A apelante foi devidamente intimada para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. A decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 20/9/2021 (ID no 29155724). 9. Como consequência, deveria ter efetuado o pagamento até o dia 28/9/2021, mas não observou o prazo concedido (ID no 29512833, 29/9/2021), o que conduz ao não conhecimento da apelação interposta (ID no 29500511). DISPOSITIVO 10. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, 932, III e 1.007). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO